Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por H.D.C., representado por P.I.S., em face à decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, que indeferiu pedido de tutela de urgência, em ação de conhecimento com pedido de alimentos avoengos ajuizada em desfavor de E.S.D.C., F.D.C., C.I.R. e F.A.S. Na origem, o autor sustentou que seus genitores encontram-se desempregados e sem condições de arcar com as despesas necessárias ao seu sustento. Em 2019, firmou acordo de alimentos com o genitor, segundo o qual este se obrigou a prestar auxílio correspondente a 30% (trinta por cento) de um salário mínimo. No entanto, ele deixou de cumprir a obrigação, razão porque teria sido ajuizado pedido de cumprimento de sentença, no qual haveria grande dificuldade para a citação e intimações, posto que o devedor se oculta para não ser comunicado dos atos processuais. Lado outro, os avós paternos estão empregados, um ocupa cargo público na Secretaria de Estado da Educação e o outro é vigilante, respectivamente. Ostentam boas condições e seriam capazes de suprir suas necessidades. Os avós maternos não têm renda suficiente, porque a avó se dedica aos afazeres do lar e o avô trabalha como auxiliar na construção civil. Requereu a fixação de alimentos provisórios em desfavor dos seus avós e à razão de 30% (trinta por cento) do salário mínimo. O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de que os alimentos avoengos têm natureza complementar e subsidiária e o autor não teria comprovado a incapacidade dos genitores. Nas razões recursais, repristinou os argumentos da exordial. Justificou que sua genitora encontra-se desempregada, conforme cópia da CTPS anexada, e o genitor também não exerce atividade laborativa, embora não tivesse como comprová-lo liminarmente. Requereu a “concessão da tutela antecipada, reformando a decisão combatida para fixação dos alimentos avoengos no importe de 30% do salário-mínimo, totalizando o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a ser depositado na conta Poupança do agravante” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a tutela provisória. Dispensado o preparo em razão do agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de arbitramento de alimentos provisórios pleiteados em desfavor dos avós. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de alimentos movida pelo menor H.S.D.D.C, nascido em 21/07/2015, representado por sua genitora, em desfavor de seus avós maternos e paternos (ID 82780055). Argumenta, em síntese, que seu genitor está obrigado a arcar com alimentos a seu favor no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, conforme sentença prolatada nos autos de no 0703950-31.2019.8.07.0017. Ocorre que o alimentante não vem honrando com a sua obrigação há mais de um ano, mesmo diante de execução de sentença já ajuizada. Sustenta que os seus avós maternos não possuem condições financeiras de ajudar no seu sustento; todavia, a avó paterna é funcionária pública, auferindo rendimentos razoáveis. Pugna pela fixação de alimentos provisórios no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo a ser pago pelos réus. É o relatório do necessário. Decido. Indefiro o pedido de fixação de alimentos provisórios em desfavor dos réus, avós maternos e paternos. A responsabilidade de os avós prestarem alimentos aos netos está baseada na relação de parentesco que exsurge do princípio da solidariedade familiar. A responsabilidade é de natureza subsidiária e complementar. Assim, somente será devida se os pais não possuírem condições financeiras ou quando não puderem arcar com a totalidade dos alimentos fixados. No caso em tela, como bem salientado pelo representante do Ministério Público, não restou demonstrado que os pais do autor não tenham condições de assisti-lo materialmente. O fato de o genitor não estar arcando com a obrigação alimentar, mesmo diante do ajuizamento da execução de sentença, não tem o condão, por si só, de responsabilizar os avós em arcar com os alimentos Deixo, por ora, de designar audiência de conciliação, em observância ao disposto na Portaria Conjunta no 50/2020 do TJDFT. Converto, portanto, o feito para o rito ordinário. Cite-se e intime-se a parte ré, enviando-lhe as cópias da petição inicial e desta decisão, devendo a contestação ser apresentada no prazo de 15 dias. Fica o réu advertido de que qualquer manifestação deverá ser feita mediante advogado. Fica autorizada a expedição de carta precatória, se o caso, inclusive em caráter itinerante e com prazo de 60 dias para cumprimento (art. 261 do CPC). Intime-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que sua genitora estaria desempregada e seu pais sem desempenhar qualquer atividade remunerada. Ademais, esse último é parte passiva em procedimento de cobrança forçada de alimentos fixados em acordo. A obrigação dos avós prestarem alimentos aos netos foi prevista no art. 1.698, do Código Civil: Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que essa obrigação seria de natureza subsidiária e complementar, ou seja, o neto somente poderia pedir alimentos dos avós quando comprovado que seus genitores não teriam condições de prover o seu sustento, integral ou parcialmente. Neste sentido o verbete n. 596, da Súmula de Jurisprudência do STJ: “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais” A juntada da carteira de trabalho da genitora faz prova juris tantum da sua condição de desempregada. O exercício de pretensão executória para a cobrança dos alimentos ajustados em acordo aponta igualmente aponta no sentido de que o menor estaria sendo privado de recurso mínimo para sua sobrevivência. Diante da gravidade do quadro delineado e em que pese o caráter irrepetível dos alimentos, caso ao final julgue-se improcedente a pretensão, deve-se privilegiar neste momento os recurso mínimos para o sustento do menor, sob pena do bem maior, a vida e saúde, serem sacrificados em nome do eventual prejuízo econômico. De mais a mais, considerada a relação de parentesco, o eventual pagamento de alimentos indevidos certamente será um alívio e um incremento de quem vive em condição bastante precária, e sem retratar enriquecimento, luxo ou ganho desmedido. De mais a mais, quando a questão estiver melhor instruída com a resposta dos réus, será possível a reavaliação dos requisitos da tutela de urgência pelo Colegiado como um todo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que cada um dos avós paternos e ao avô materno a pagarem 10% (dez por cento) do salário mínimo em favor do neto, autor da ação. O valor deverá ser entregue mediante recibo ou depositado na conta bancária da genitora e representante do alimentando até o dia 05 (cinco) de cada mês e o comprovante juntado no processo na origem. Intime-se os agravados para apresentarem suas contrarrazões e cumprimento desta decisão. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Oficie-se o juízo de origem acerca da decisão e fiscalizar seu cumprimento. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Brasília/DF, 20 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator